Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-03.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010906-03.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DIAS RIBEIRO - CPF: 005.163.458-93 (EMBARGADO), THALES MOURA MADUREIRA - CPF: 418.754.148-94 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 421 DO CC E 927 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a revisão de contratos bancários em razão da constatação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, alegando que a decisão contrariou o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS e no REsp 1.821.182/RS, e requer o provimento dos embargos para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à aplicação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC e se haveria necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria relativa à abusividade dos juros remuneratórios, reconhecendo que as taxas praticadas superavam desproporcionalmente a média de mercado, em afronta ao art. 51, IV, do CDC.
O julgado também alinhou-se à orientação consolidada no REsp 1.061.530/RS (2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi), segundo a qual os juros podem ser livremente pactuados, salvo em hipóteses excepcionais de abusividade manifesta.

A simples ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, porquanto a matéria neles contida foi devidamente apreciada, sendo prescindível a citação literal do número dos artigos.

Ainda que os embargos tenham finalidade de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, de modo que, rejeitados os aclaratórios, considera-se incluída a matéria suscitada para efeito de eventual recurso especial ou extraordinário.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as matérias controvertidas, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados. 2. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração desprovidos de vícios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Crefisa SA Credito Financiamento e Investimentos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante interpôs
os presentes aclaratórios
com nítido propósito de prequestionamento
, nos termos do art. 1.025 do CPC, aduzindo, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em omissão, por
não ter se manifestado expressamente
acerca das disposições dos arts.
421 do Código Civil
e
927 do Código de Processo Civil
, cujos conteúdos seriam essenciais à correta solução da controvérsia. Disserta que o julgado teria
contrariado entendimento pacificado pelo STJ
, especialmente nos REsps 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, segundo os quais a mera divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios. Defende que a análise da suposta abusividade deve considerar as
circunstâncias específicas do caso concreto
, incluindo o perfil de risco dos tomadores de crédito que atende, pois, atua em nicho peculiar de mercado, não comparável a instituições convencionais que compõem a amostra de referência do BACEN. Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com o intuito de
sanar a omissão apontada e possibilitar o acesso às instâncias superiores
, mediante o necessário prequestionamento das normas legais suscitadas.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, sustentando que o acórdão deixou de manifestar quanto a vigência e aplicação das matérias constantes dos artigos
421 do Código Civil
e
927 do Código de Processo Civil
.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou expressamente analisado quanto a existência de abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
À vista disso, quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, entendeu a magistrada
a quo
que as taxas praticadas pela instituição financeira são incompatíveis com aquelas usadas nos contratos em revisão, porque as percentagens supostamente abusivas extrapolam a média ponderada entre as diversas operações de empréstimo pessoal, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Assim, insurge-se a instituição, argumentando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

A valer, nesse ponto, andou bem a togada
a quo,
vez que de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em pauta, os contratos estipularam como taxa média de juros o seguinte:

a) Contrato nº
041500005871
, celebrado em 30.06.2016, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e de 987,22% ao ano;

b) Contrato nº
041500006810
, celebrado em 27.01.2017, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e de 987,22% ao ano;

c) Contrato nº
095000150810
, celebrado em 28.07.2018, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e de 987,22% ao ano;

c) Contrato nº
041500019605
, celebrado em 14.12.2018, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e de 987,22% ao ano;

Diante desse cenário, diversamente do quanto alegado pela apelante, a douta magistrada aplicou a taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal não consignado, para os meses em referência aos contratos, segundo parâmetros informados pelo Banco Central, de sorte que caracterizado que os empréstimos firmados com a instituição financeira excedem muito a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, demonstrado a abusividade, de modo que a limitação dos encargos contratuais deve ater-se ao referido parâmetro.

Diante desse contexto, comparadas as taxas médias de mercado com a estipulada nos contratos revisandos, as quais atingiram até 22% ao mês e 987,22% ao ano, é indubitável que as taxas pactuadas extrapolam desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado
”. (id. 313320386)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025